Tribunal: TJMT
Processo: 0001502-68.2011.8.11.0078
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001502-68.2011.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Reivindicação, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[O ESPOLIO DE ANTONIO ANTONIO AGUILERA CAMPOS SOBRINHO (APELANTE), CAIO MARCOS DELORENZO BARRETO - CPF: 088.487.038-36 (ADVOGADO), NILO ALVES BEZERRA - CPF: 207.792.161-72 (ADVOGADO), ANTONIO VEFAGO - CPF: 391.248.359-00 (APELADO), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), PEDRO MUFFATO - CPF: 145.696.559-04 (APELADO), MARCELO AUGUSTO SELLA - CPF: 034.542.109-41 (ADVOGADO), MAIL TEREZINHA BANISKI MUFFATO - CPF: 997.662.569-34 (APELADO), PEDRO MUFFATO JUNIOR - CPF: 553.626.219-04 (APELADO), CLAUDIA REGINA DE ANDRADE MUFFATO - CPF: 628.236.129-04 (APELADO), DAVID GUILHERME MUFFATO - CPF: 681.375.329-00 (APELADO), LUIZ CARLOS KLEIN IBING - CPF: 333.997.519-15 (APELADO), HELIO LULU - CPF: 146.405.209-30 (ADVOGADO), LUCY MARA MULLER KLEIN IBING - CPF: 972.247.669-68 (APELADO), FELIX UMBERTO SIMONETI - CPF: 297.933.439-15 (APELADO), EDEVIRGES GENI SIMONETI - CPF: 333.539.139-04 (APELADO), FRANCISCO NEVILLE SPEROTTO - CPF: 008.165.400-63 (APELADO), CARLOS ALFREDO STORT FERREIRA - CPF: 407.615.171-20 (ADVOGADO), OSCAR LUIS OLIVEIRA - CPF: 407.593.931-68 (ADVOGADO), CELSOY ROQUE CHIOCHETTA - CPF: 308.054.810-87 (APELADO), ELBIO AFONSO MENEGHEL - CPF: 008.324.210-49 (APELADO), ANA MARIA TONETTO SPEROTTO - CPF: 057.516.910-91 (APELADO), DANIELY BALZANELO AGUILERA - CPF: 917.911.469-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLARISSE REGINA MENEGHEL (APELANTE), JULIANA SEGALLA REIS MUFFATO - CPF: 026.937.819-73 (APELADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELADO), ANA MARIZA LAZZERIS VEFAGO - CPF: 863.307.309-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO AGUILERA CAMPOS SOBRINHO (APELANTE), ANTONIO AGUILERA CAMPOS SOBRINHO - CPF: 019.217.399-59 (APELANTE), CLARISSE REGINA MENEGHEL - CPF: 702.272.411-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REIVINDICAÇÃO DE IMÓVEL. - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - PEDIDOS DE NATUREZA DECLARATÓRIA E CONSTITUTIVA - A PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA DEPENDE DA PRETENSÃO ANULATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO QUE SE SUBMETE AO PRAZO QUINQUENAL – DECRETO 20.910/32 – APELO DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias reconheceram a prescrição da ação cuja natureza é declaratória-constitutiva, seguindo o entendimento do STJ.

2. A anulação de ato administrativo aplica-se o prazo do Decreto no 20.910/32, enquanto a pretensão e restituição submete-se ao prazo decenal do Código Civil, todavia, a restituição depende da declaração de nulidade para ser viabilizada

3. A tese dos agravantes pressupõe a cisão entre o pedido declaratório de nulidade e a pretensão reivindicatória, que não pode ser admitida em razão da ligação que há entre eles.

4. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Espólio de Antônio Aguilera Campos Sobrinho
, representado pela inventariante
Daniely Balzanelo Aguilera
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Sapezal que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reivindicação de Imóvel, proposta pelo apelante em desfavor do Instituto de Terras de Mato Grosso, de Antonio Vefago e outros, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgou
improcedentes
os pedidos formulados, extinguindo o feito com resolução do mérito, reconhecendo-se a configuração da prescrição da pretensão inicial, a teor do Decreto no 20.910/1932.

O apelante esclarece que o vertente feito foi promovido, objetivando a decretação da nulidade absoluta da arrecadação e de títulos emitidos pelo INTERMAT de áreas, segundo consta, de propriedade da parte autora, inobservando as formalidades legais, a publicidade, alegando que tal conduta gerou sobreposição de terras, além disso, anota o recorrente que pretende a devolução das suas propriedades, que correspondem a área de 2.662 (dois mil, seiscentos e sessenta e dois hectares), registrado Matrícula no 5.813, em 06.06.1979, do 1o Serviço Notarial de Diamantino.

Aduz que, em razão das dificuldades de acesso e por questões financeiras, só visita a propriedade a cada 03 (três) ou 04 (quatro) anos, e que em 2003, encontrou vestígios de pessoas tentando tomar a posse daquela área, pelo que buscou informações junto ao INTERMAT, oportunidade na qual tomou conhecimento de que, na década de 1980, o Estado de Mato Grosso emitiu títulos relativos à Gleba Duas Barras, conforme alega, sobrepondo a sua área, tendo, por isso postulado, na inicial, a nulidade dos títulos definitivos que menciona, assim como, “a nulidade de todos e quaisquer atos decorrentes do título definitivo nulo, nos limites do objeto desta ação.”

Todavia, o recorrente se insurge refutando a ocorrência da prescrição, ressaltando que, conforme prescreve o art. 169, Código Civil, “o ato nulo não se convalida, não corre prescrição” (fl. 605), acrescendo que:
“De outra banda, a alegada publicidade alegada na sentença não deve prosperar, e, assim não deve ser levada em conta para a questão de contagem de tempo ou prescrição, isto porque o registro da propriedade do Apelante-autor quedou-se intacto, inatingido, o segundo título emitido pelo INTERMAT, foi registado, averbado em matrícula da GLEBA DUAS BARRAS, sendo que a matrícula do Apelante, a Lote LUZITANO, permaneceu inalterada, sem qualquer menção a arrecadação ou nova titulação pelo INTERMAT, ou qualquer desmembramento ou ação discriminatória (que não existiu).”
(id. 184491917).

Arrazoa que não houve citação dos proprietários do Lote Luzitano, entre os quais, o apelante, “permanecendo assim deles o domínio do imóvel desde a data do seu registro imobiliário, em 1966, incólume até a presente data (id. 184491917), ademais, afiança que em sede da Ação Cautelar 236/2005, que tramitou junto ao Juízo a quo, restou reconhecido que o título do autor é o mais antigo, não tendo sido deslocado, bem como, que a ocupação dos apelados é recente e em pequenas proporções.

Argumenta, também: “Com toda vênia que merece o entendimento do Magistrado de primeira instância, “insustentável o argumento (da sentença) com base no Decreto-Lei 20.910/1932, norma específica sobre a prescrição das dívidas passivas da União, Estados e Municípios e das ações contra as suas instituições fazendárias.” (id. 184491917).

Ressalta que “... as ações declaratórias de ato nulo são imprescritíveis, e a nulidade pode ser alegada a qualquer momento, e, tanto o antigo como o atual Código Civil, no seu artigo 169, prevê que o negócio jurídico nulo não pode ser convalidado pelo tempo.”

Sustenta em contrariedade ao argumento da sentença, ser a natureza da ação exclusivamente declaratória, e a nulidade referida imprescritível. Além disso, aponta que o INTERMAT reconheceu, em sua peça de defesa, o equívoco do título emitido em 1986, restando patente a nulidade do negócio jurídico, em razão do descumprimento dos procedimentos legais para alienação das terras aos recorridos.

Aduz, que quando a demanda trata de ato nulo, aplica-se o Código Civil e não o Decreto que fundamentou a r. sentença.

Assim, almeja seja provido o vertente recurso, com vistas à reforma da sentença objurgada “para que seja prescrição do ato administrativo, sendo reconhecido a nulidade absoluta dos segundos títulos emitidos pelo INTERMAT nos anos de 1985 e 1986 e as sucessões das matrículas, conforme descritos na peça inaugural do processo, para que seja reconhecido o direito de propriedade do Apelante-autor, tudo como já requerido na petição inicial destes autos (id 184491918).

Inclusas as contrarrazões de Francisco Nevile Sperotto, Ana Maria Tonetto Sperotto, Elbio Afonso Meneghel e Clarisse Regina Meneghel (Id. 184491921). Inclusas, também, as contrarrazões apresentadas por Pedro Muffato e outros (id 184491922) e pelo Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT (id. 184491947).

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer de lavra de sua representante Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou pelo
desprovimento
do recurso. (id. 106282194)

É o
relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a pretensão do Apelante reside na reforma da sentença vergastada, sendo reconhecida a nulidade absoluta dos títulos emitidos pelo INTERMAT nos anos de 1985 e 1986 e as sucessões das matrículas descritas na inicial, para o fim de ser reconhecido o direito de propriedade do autor.

Com esse desiderato, argumentam que, no caso sub examine, não restou configurada a prescrição prevista no Decreto no 20.910/1932, uma vez que sustenta que a ação é meramente declaratória, a qual é imprescritível, nos termos do art. 169, do Código Civil.

A parte recorrente pretende que seja afastada a aplicação da prescrição, sob o argumento de que sua pretensão é apenas declaratória em face do Instituto de Terras do Mato Grosso - INTERMAT.

Após detida análise das teses expostas no recurso de apelação, verifico que estas não têm como prosperar, devendo permanecer incólume a sentença proferida em primeiro grau.

Como bem apontou a douta Procuradoria Geral de Justiça, a ação proposta possui natureza híbrida, pois a pretensão dos recorrentes está na declaração de nulidade do título definitivo (natureza declaratória), bem como na restituição da propriedade.

Com base nessa premissa, o Tribunal constatou que a pretensão de anulação recai sobre um ato administrativo, e aplicou o prazo de prescrição quinquenal do Decreto no 20.910/1932.

Quanto à pretensão de restituição do imóvel, o Tribunal aplicou o prazo prescricional decenal do art. 177 do Código Civil de 1916 combinado ao art. 2.028 do diploma civil em vigor, tendo constatado o decurso dos prazos prescricionais antes da propositura da ação.

O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de reconhecer a imprescritibilidade apenas das ações declaratórias puras, ao passo que a pretensão condenatória - constitutiva está sujeita á prescrição.

Nesse sentido:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTEÚDO CONDENATÓRIO. PRESCRIÇÃO. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem entendeu que"não há que se falar em 'prescrição' ou 'decadência' do acidente de trabalho, uma vez que o objeto central da presente ação é a declaração da existência de acidente de trabalho no evento ocorrido no ano de 1995 e a natureza da ação declaratória não condiz com o transcurso do prazo prescricional ou decadencial, tendo sido reconhecida pela doutrina e jurisprudência majoritária s , como uma ação imprescritivel"(fls. 555-556, e-STJ).2. O STJ firmou o entendimento no sentido de que a ação declaratória pura é imprescritível, salvo quando houver pretensão condenatória-constitutiva (como no caso dos autos) em que está sujeita à prescrição do Decreto 20.910/1932.3. Recurso Especial provido.(REsp 1721184/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS. CONTRATAÇÃO VERBAL. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CONTAGEM. DIES A QUO. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 25 DA LEI No 8.906/94 E 206, § 5o, II, DO CC/02. 1. Agravo de instrumento interposto em 03.07.2006. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 12.12.2012. 2. Recurso especial em que se discute o dies a quo do prazo prescricional para cobrança de honorários decorrentes de contrato verbal de prestação de serviços advocatícios judiciais. 3. Somente a ação declaratória pura é imprescritível; quando ela se revestir também de natureza constitutiva, ficará sujeita à prescrição.4. Embora, com base no princípio da especialidade, a regra específica do art. 25, II, da Lei no 8.906/94 deva prevalecer sobre o comando geral do art. 206, § 5o, II, do CC/02, aquela norma legal se refere exclusivamente à prescrição da ação de cobrança de honorários de advogado, inexistindo qualquer alusão à ação de arbitramento. Portanto, ausente no Estatuto da OAB comando específico para a tutela da prescrição da ação de arbitramento de honorários advocatícios, aplica-se a regra geral contida no Código Civil, cuja redação é mais abrangente, comportando inclusive a pretensão de fixação da verba.5. Embora pormenorizadas, as hipóteses enumeradas no art. 25 da Lei no 8.906/94 se subsumem na previsão do art. 206, § 5o, II, do CC/02, de sorte que, independentemente da norma aplicada, o prazo prescricional para exercício da pretensão de arbitramento e/ou cobrança dos honorários advocatícios judiciais verbalmente contratados será sempre de 05 anos, contado do encerramento da prestação do serviço (trânsito em julgado da decisão final ou último ato praticado no processo, conforme o caso).6. Recurso especial a que se nega provimento.( REsp 1358425/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 26/05/2014)

PROCESSO CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRINCÍPIOS JURA NOVIT CURIA E DA MIHI FACTUM DABO TIBI JUS. PREQUESTIONAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA MEDIANTE REPRODUÇÃO MECÂNICA. POSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DEVER DE GUARDA SUJEITO AO PRAZO PRESCRICIONAL. EXISTÊNCIA DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.SÚMULA N. 7/STJ. AÇÃO DECLARATÓRIA E PRETENSÃO CONDENATÓRIA OU CONSTITUTIVA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA OU NULIDADE. NÃO CONTAMINAÇÃO DE ATOS SEPARÁVEIS, CONCOMITANTES OU SUBSEQUENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE.

[...]

7. A ação declaratória pura é imprescritível, mas as pretensões condenatórias ou constitutivas resultantes do ato nulo sujeitam-se ao fenômeno da prescrição. Caso em que a prescrição vintenária consumou-se antes da propositura da ação e antes da publicação do atual Código Civil.

[...]

11. Recurso especial conhecido e desprovido

( REsp 1.046.497/RJ. QUARTA TURMA. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Julgado em 24/08/2010 - DJe: 09/11/2010 p. 417)

A própria argumentação recursal permite concluir que a pretensão dos autores da ação não é apenas declaratória, conforme o seguinte trecho:

para reformar a respeitável sentença do magistrado de primeiro grau, para que seja afastada a prescrição do ato administrativo, sendo reconhecido a nulidade absoluta do segundos títulos emitidos pelo INTERMAT nos anos de 1985 e 1986 e as sucess6es das matriculas, conforme descritos na pega inaugural do processo, para que seja reconhecido o direito de propriedade do Apelante autor, tudo como já requerido na petição inicial destes auto (id. 184491918)

Infere-se, portanto, que se está diante de ação declaratória de nulidade e constitutiva de direito dos autores sujeitando-se ao prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REIVINDICAÇÃO DE IMÓVEL. 1. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO ESPECIAL JULGADO IMPROCEDENTE COM APLICAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ. 2. PEDIDOS DE NATUREZA DISTINTAS DIRECIONADOS A RÉUS DISTINTOS. SEPARAÇÃO NÃO ADMISSÍVEL. A PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA DEPENDE DA PRETENSÃO ANULATÓRIA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias reconheceram a prescrição da ação cuja natureza é declaratória-constitutiva, seguindo o entendimento do STJ. 2. A tese dos agravantes pressupõe a cisão entre o pedido declaratório de nulidade e a pretensão reivindicatória, que não pode ser admitida em razão da ligação que há entre eles. 3. Agravo interno improvido.(STJ - AgInt no REsp: 1652787 MT 2017/0026680-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2019)

Defendem que o procedimento de arrecadação do imóvel pelo INTERMAT não observou diversos procedimentos legais, entretanto, o titulo definitivo do domínio do imóvel de 2.420 hectares ao Sr. Paulo Fernando M. Biberg foi expedido em 8 de Maio de 1986, sendo que a presente demanda foi proposta somente no ano de 2011.

Com efeito, a anulação de ato administrativo aplica-se o prazo do Decreto no 20.910/32, enquanto a pretensão e restituição submete-se ao prazo decenal do Código Civil, todavia, a restituição depende da declaração de nulidade para ser viabilizada .

À guisa de ilustração segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça abaixo colacionado:

"RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REIVINDICATÓRIA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DECRETO No 20910/1932 E PRESCRIÇÃO DECENAL À LUZ DO CC/1916 - RECURSO DESPROVIDO.
1. A ação proposta possui natureza híbrida, pois a pretensão dos recorrentes está na declaração de nulidade do título definitivo (natureza declaratória), bem como na restituição da parte ocupada pelos apelados de 980,98 hectares (natureza condenatória).
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça a ação meramente declaratória é imprescritível, salvo quando também houver pretensão condenatória, como ocorre na hipótese dos autos.
3. Tratando-se de anulação de ato administrativo, aplica-se a prescrição quinquenal estabelecida no Decreto no 20.910/1932, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

4.
Quanto à prescrição da pretensão de restituição da área de 980,98 hectares, também não merece reparos a sentença de piso ao consignar que, por se tratar de ação de natureza real, é aplicável, no caso concreto, o prazo decenal estabelecido no art. 177 do Código Civil de 1916 combinado com o art. 2.028 do atual Código Civil
.
5. Por se tratar de denunciação da lide obrigatória (art. 70, 1, do CPC/I 973), o litisdenunciante não deve arcar com os ônus da sucumbência, em favor do denunciado, uma vez que a ação principal foi julgada improcedente." (e-STJ, fls. 437/438)( (STJ - REsp: 1652839 MT 2017/0026737-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 02/06/2021)

Com relação a publicidade dos atos impugnados, tem-se que o registro imobiliário produz efeitos erga omnes e gera presunção de conhecimento indistintamente a todos, nos termos dos arts. 16 e 17 da Lei de Registros Públicos (Lei no 6.015/1973).

Conforme ilustra o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL A PARTIR DO REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO ERGA OMNES. AGRAVO DESPROVIDO.1
. A pretensão indenizatória encontra-se fulminada pela prescrição, pois o registro na matrícula do imóvel opera efeitos erga omnes, configurando-se como o termo inicial do lapso prescriciona
l.2. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp n. 1.268.876/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019)

No que concerne a impossibilidade de se reconhecer a prescrição de ato nulo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando não houver violação flagrante e direta à Constituição Federal, os efeitos concretos e fáticos produzidos pelos atos administrativos, mesmo nulos, sujeitam-se aos prazos prescricionais:

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 174 DA LEI 9.279/96.
1. Ação ajuizada em 14/1/2010. Recurso especial interposto em 12/12/2016. Autos conclusos à Relatora em 25/10/2018.
2. O propósito recursal, além de verificar se houve negativa de prestação jurisdicional, é definir (i) se a pretensão anulatória está prescrita; (ii) se houve cerceamento de defesa ou má valoração da prova; (iii) se o julgamento foi extra petita; e (iv) se deve ser declarada a nulidade da marca titulada pela recorrente.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões deduzidas pelas partes, não há que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento contrarie os interesses da recorrente.
4. O diploma legal que trata especificamente de questões envolvendo direito de propriedade industrial - Lei 9.279/96 - contém regra expressa acerca da questão controvertida, dispondo que a pretensão de se obter a declaração de nulidade de registro levado a efeito pelo INPI prescreve em cinco anos, contados da data da sua concessão (art. 174).
5. Mesmo tratando-se de ato administrativo contaminado por nulidade, os efeitos dele decorrentes não podem ser afastados se entre a data de sua prática e o ajuizamento da ação já houve o transcurso do prazo prescricional previsto para incidência na correspondente hipótese fática, salvo flagrante inconstitucionalidade. Precedentes.
6. Entender que a ação de nulidade de marca é, em regra, imprescritível equivale a esvaziar o conteúdo normativo do dispositivo precitado, fazendo letra morta da opção legislativa e gerando instabilidade, não somente aos titulares de registro, mas também a todo o sistema de defesa da propriedade industrial.
7. Ademais, a imprescritibilidade não constitui regra no direito brasileiro, sendo admitida somente em hipóteses excepcionalíssimas que envolvem direitos da personalidade, estado das pessoas, bens públicos. Os demais casos devem se sujeitar aos prazos prescricionais do Código Civil ou das leis especiais. Precedente.
8. Hipótese concreta em que a ação anulatória foi ajuizada depois de transcorrido o prazo quinquenal estabelecido na lei especial, sendo impositiva a decretação da prescrição da pretensão anulatória”. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. (REsp n. 1.782.024/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 9/5/2019)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ANÁLISE DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ATO ADMINISTRATIVO QUE SE PRETENDE ANULAR. DECORRÊNCIA DE MAIS DE 5 ANOS PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DESCONSTITUTIVA. PENALIDADE IMPOSTA PELA OAB. ATO ADMINISTRATIVO NULO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. PROVIMENTO NEGADO.
1. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. A alegação de nulidade do processo administrativo, em razão da suposta falsidade da data do protocolo do recurso administrativo, não pode ser analisada por este Tribunal uma vez que implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca de fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
3. A pretensão de desconstituir ato administrativo, mesmo quando embasada na alegação de nulidade absoluta, se sujeita à prescrição quinquenal.
4 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 883.236/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Por derradeiro, também não subsiste o argumento de que a ação cautelar no 236/2005 (id. 1204807121) teria o condão de inferir no prazo prescricional, pois em análise aos autos , verifica-se que a referida ação foi proposta após transcorridos mais de 19 anos dos atos administrativos impugnados, ou seja, quando já expirado o prazo prescricional.

Desta sorte, não restam evidenciados fundamentos hábeis a alterar a conclusão lançada pelo douto juiz sentenciante razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024